Tribunal: TJBA
Processo: 8094482-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094482-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: DIOGO DE CARVALHO RABELO

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada (CID F41), além do pagamento de indenização por danos morais.

2. O autor alegou necessidade do tratamento e a negativa da ré quanto ao custeio. Requereu tutela de urgência, posteriormente confirmada na sentença, que fixou indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de transtorno de ansiedade; e
(ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da recusa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de medicamento prescrito pelo médico, ainda que de uso domiciliar, quando necessário ao tratamento da doença coberta.

4. O fato de o canabidiol não constar no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura, desde que comprovada sua necessidade médica e ausência de substituto terapêutico.

5. A negativa de cobertura configura conduta ilícita, por comprometer o tratamento e agravar o estado emocional do beneficiário, sendo presumido o dano moral (“in re ipsa”).

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os elementos dos autos.

7. Precedentes do STJ reconhecem como abusiva a exclusão de tratamento essencial sob fundamento de cláusulas limitativas ou ausência no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que de uso domiciliar ou não incluído no rol da ANS.

2. A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde configura dano moral, quando compromete tratamento necessário à saúde do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094482-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e como apelada DIOGO DE CARVALHO RABELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .